Tribunal: TJBA
Processo: 8050401-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050401-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILA GUEDES BOUCAS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA DE PESO. ABDOMINOPLASTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA. PERDA DE PESO PONDERAL NÃO VERIFICADA. RELATÓRIO MÉDICO SUGERIU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA EM CASO DE DÚVIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ESTADO RESSALTAM A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAR ABDOME EM AVENTAL E ESTABILIDADE NA PERDA DE PESO. REQUISITOS QUE NÃO FORAM COMPROVADOS NOS AUTOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8050401-46.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante PRISCILA GUEDES BOUCAS e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, na forma definida no Voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA